Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706804-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MALTA VALLE ADVOGADOS AGRAVADO: SAULO BATISTA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Malta Valle Advogados em face da r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0731514-62.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de verba de natureza trabalhista no rosto dos autos do Processo no 0118400-72.2008.5.02.0046 (Justiça do Trabalho de São Paulo/SP), in verbis: “Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos n. 0118400-72.2008.5.02.0046, em trâmite na Justiça do Trabalho de São Paulo/SP, tendo em vista que se trata de verba de natureza impenhorável. Lado outro, em cumprimento à ordem emanada no julgamento do AGI 0715613-86.2019.8.07.0000, cumpra-se a decisão de ID 112844570, considerando que o exequente apresentou os dados do empregador ao ID 114583752, item 22, subitens 1,2 e 3, além da planilha atualizada do débito ao ID 114583756. Cumpra-se”. Pretende o Agravante a antecipação da tutela recursal, a fim de penhorar a totalidade do crédito no rosto dos autos do Processo Trabalhista no 0118400-72.2008.5.02.0046, em trâmite na 46a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no qual o Agravado figura como credor de verbas rescisórias, a serem apuradas em liquidação de sentença. Alega que, do contrário ao fundamentado na r. decisão agravada, o crédito de natureza trabalhista não é impenhorável, pois tanto o art. 833, § 2o, do CPC quanto a jurisprudência permitem a penhora dessas verbas para o pagamento de créditos de natureza alimentar (mitigação), como é o caso dos honorários advocatícios ora executados. Aduz que “o objetivo da aludida penhora é somente a satisfação dos honorários advocatícios da sociedade de advogados Agravante, a quais possui — incontestavelmente — a mesma natureza alimentar da verba de titularidade do Executado, ora Agravado”. Assevera que, “embora a aludida penhora represente mera expectativa de direito, o Agravante, que vem sendo deixada à míngua ao longo dos últimos quase 5 (cinco) anos, não obteve outra solução alternativa que fosse viável a contribuir com a satisfação do crédito exequendo”. Ressalta que já empregou todos os meios que tinha à disposição para localizar bens do devedor, porém, sem sucesso. Relata que o Executado vive em extremo luxo e ostentação, embora não disponha de patrimônio aparente e, para comprovar o alegado, apresenta fotografias. Diz que “o Executado está morando em Mato Grosso do Sul (Doc.01), local em que está patrocinando dois times de futebol com aportes financeiros que constituem mais do que o dobro da quantia exequenda”. Enfatiza que “o Código de Processo Civil autoriza expressamente a penhora da remuneração do executado para o pagamento de prestação alimentícia, o que abrange os honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, cenário que se amolda perfeitamente ao caso concreto, em consonância com a jurisprudência pátria”. Postula a antecipação da tutela recursal para a penhora no rosto dos autos da totalidade do crédito do Processo Trabalhista no 0118400-72.2008.5.02.0046, em trâmite na 46a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, ou, de forma subsidiária, de 70% (setenta por cento) dos aludidos créditos, haja vista a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, já que o Agravado poderá levantar o crédito que lhe foi reservado no processo acima referido, o que minorará as chances de receber o seu crédito. Por fim, pede o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, nos termos indicados. O preparo foi realizado (Id. 33232073). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 955, parágrafo único, do CPC, preceitua que poderá ser suspensa a eficácia da decisão recorrida se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, pretende o Agravante a antecipação de tutela recursal, para determinar a penhora no rosto dos autos da totalidade do crédito do Agravado no Processo Trabalhista de no 0118400-72.2008.5.02.0046, em trâmite na 46a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, ou, de forma subsidiária, de 70% (setenta por cento) do aludido crédito. Inicialmente, é preciso consignar que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Dessa forma, ainda que se trate de verba trabalhista, inexiste óbice à penhora, desde que não malfira a subsistência do Agravado. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPACTO NA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. IMPORTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. EXCEPCIONALIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de verbas equiparáveis ao salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ. 2. Considerando que todas as pesquisas judiciais por ativos financeiros restaram infrutíferas, a constrição deve ser deferida para garantir o resultado útil do processo executivo. 3. No caso dos autos, a penhora requerida pelo Agravante não causará prejuízo à dignidade do Agravado. A verba buscada pelo Credor - crédito trabalhista - não é utilizada, em regra, para a subsistência da pessoa que tem direito à restituição. Cinge-se, ademais, a montante superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC/15, e às verbas de natureza indenizatória de titularidade do Executado/Agravado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1363645, 07123134820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do valor devido à agravante, no rosto dos autos da ação trabalhista, até o limite para quitação do débito executado. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor a que tem a receber a executada nos autos da ação trabalhista, o desconto de 30% (trinta por cento) da verba de caráter alimentar não tem o condão de reduzi-la a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1246737, 07025939120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, o valor executado é de aproximadamente R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), enquanto que o crédito trabalhista que se pretende penhorar girava em torno de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) no ano de 2017 (cálculos ao Id. 114583754 – autos principais). Também é possível observar, de forma inicial, fortes indícios de que o Agravado vem, de forma deliberada, se esquivando de pagar a dívida em execução, já que não detém bens em seu nome e, ainda assim, mantém estilo de vida de alto padrão. No entanto, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, considero a penhora da integralidade das verbas trabalhistas pretendida pela Agravante excessivamente onerosa, ultrapassando os limites da razoabilidade. Lado outro, a penhora de 50% (cinquenta por cento) de tais verbas, desde que não ultrapasse o valor da execução, permitirá a satisfação parcial da dívida (ou total – a depender dos cálculos da liquidação de sentença naqueles autos) e dará efetividade à tutela executiva e ao princípio da menor onerosidade da execução. Não é demais lembrar que já foi deferida a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais líquidos do Agravado, até a satisfação do crédito. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar a penhora no rosto dos autos do Processo Trabalhista no 0118400-72.2008.5.02.0046, em trâmite na 46a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, do importe de 50% (cinquenta por cento) do valor obtido em liquidação de sentença. Intime-se o Agravado, para que, caso queira, apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora